Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726801-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CRUZ RIBEIRO VAZ AGRAVADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Cruz Ribeiro Vaz contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0714713-82.2019.8.07.0007) deflagrado pela Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda-ME, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, por meio da qual arguiu a nulidade da intimação e defendeu a desconstituição do bloqueio judicial em conta bancária (ID 99326464 e ID 100046826 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, na fase de conhecimento, não apresentou defesa, pois sequer tinha advogado habilitado nos autos, tendo sido decretada a sua revelia. Sendo assim, aduz que caberia a sua intimação pessoal nesta fase, nos termos do inciso IV do §2o do artigo 513 do CPC, o que não ocorreu, sequer por edital. Destaca que somente teve conhecimento do cumprimento de sentença após o bloqueio da sua conta e do seu salário. Cita julgado da 1a Turma Cível que reputa favorável à tese expendida, cujo voto condutor fora proferido por esta Relatoria. Outrossim, defende a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada, tendo em vista a nulidade processual decorrente da falta de intimação da agravante, conforme prevê o inciso IV do §2o do artigo 513 do CPC, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, pede a reforma do decisum, determinando-se o desbloqueio da quantia de R$1.970,21, por se tratar de verba salarial. Sem preparo, porquanto deferida a justiça gratuita (ID 100046826 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que agravante foi citada para responder à ação de cobrança por oficial de justiça, conforme certidão acostada ao ID 71821919. Todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa, sobrevindo a sentença exequenda, que decretou sua revelia e julgou procedente o pedido (ID 73640868 e ID 75092002). Acerca do cumprimento de sentença, assim dispõe o estatuto processual: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos; IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. (grifo nosso) Na hipótese, a intimação se deu por meio de publicação no diário eletrônico, conforme prevê o art. 513, §2o, III, do CPC. Ocorre que essa modalidade de intimação direciona-se às empresas públicas e privadas, haja vista a remissão ao art. 246, §1o, que assim reza: Art. 246. A citação será feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (grifo nosso) In casu, trata-se de pessoa física, a qual, devidamente citada por oficial de justiça, não outorgou procuração a advogado para representa-la em juízo, o que atrai o disposto no art. 513, §2o, II, do CPC, ou seja, a intimação para cumprir a sentença deve ser realizada por carta com aviso de recebimento. A propósito, não há que se falar em intimação por edital, conforme precedente desta Relatoria invocado nas razões recursais, pois, embora revel na fase de conhecimento, a agravante não fora citada por edital, mas, sim, por oficial de justiça, conforme consignado. Sendo assim, a intimação da agravante por publicação no diário de justiça eletrônico, consoante determinado pelo juízo de origem na decisão de ID 90149842 e respectiva certidão de disponibilização ao ID 93503368, contraria a legislação de regência. Nesse cenário, considerando a probabilidade do direito alegado quanto à nulidade da intimação e o perigo de dano decorrente da fase expropriatória em que o processo se encontra, impõe-se a suspensão da decisão agravada. Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora